Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725613-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes, considerando o certificado em ID 41938940, retornem os autos à suspensão, até que sobrevenha o trânsito em julgado do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 15:33:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora